Tribunal: TJSP
Processo: 2238471-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. Irresignação recursal do executado, com insistência no afastamento da incidência de juros sobre a multa decendial. Cabimento. Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa decendial, sob pena de indevido "bis in idem", dada a natureza acessória de ambos. RECURSO PROVIDO.